Tribunal: TJSP
Processo: 2082942-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARGUIÇÃO ACERCA DE IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO DA APOSENTADORIA EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - PONTO JÁ REJEITADO NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
"No caso concreto o reclamado impedimento ao cômputo das

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARGUIÇÃO ACERCA DE IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO DA APOSENTADORIA EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - PONTO JÁ REJEITADO NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
"No caso concreto o reclamado impedimento ao cômputo das parcelas da aposentadoria por invalidez em período concomitante com o desempenho de atividade remunerada já fora expressamente rejeitado pelo título judicial, evidentemente com trânsito em julgado desde há muito consolidado, de sorte que a reiterada arguição do INSS nada mais traduz senão manifesta litigância de má-fé a impor a sua condenação ao pagamento de multa".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082942-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ANTONIO ROMAO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso, com imposição de multa por litigância de má-fé. V. U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082942-60.2020.8.26.0000
Voto no 37.393
Agravo de Instrumento no 2082942-60.2020.8.26.0000 - Voto no 37.393
Comarca: FRANCA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 0014262-85.2019.8.26.0196)
Agravante:INSS
Agravado: ANTÔNIO ROMÃO DE OLIVEIRA
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
ARGUIÇÃO
ACERCA DE IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO DA
APOSENTADORIA EM PERÍODO CONCOMITANTE COM
O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA -
PONTO JÁ REJEITADO NA FASE DE CONHECIMENTO
DA
DEMANDA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
“No caso concreto o reclamado impedimento ao cômputo das
parcelas
da
aposentadoria
por
invalidez
em
período
concomitante com o desempenho de atividade remunerada já
fora
expressamente
rejeitado
pelo
título
judicial,
evidentemente com trânsito em julgado desde há muito
consolidado, de sorte que a reiterada arguição do INSS nada
mais traduz senão manifesta litigância de má-fé a impor a sua
condenação ao pagamento de multa".

Agravo
de
instrumento
desprovido
com
imposição de multa por litigância de má-fé.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra a
r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe promove
Antônio Romão de Oliveira, rejeitou a arguição de impedimento ao cômputo
das parcelas da aposentadoria por invalidez, objeto da execução, em período
concomitante com o desempenho de atividade remunerada (cópia da r.
decisão nas páginas 179/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082942-60.2020.8.26.0000
Voto no 37.393
Agravo de Instrumento no 2082942-60.2020.8.26.0000 - Voto no 37.393
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão.
Insiste, em resumo, no argumento de que as parcelas da aposentadoria por
invalidez não podem ser pagas no período simultâneo com o desempenho de
atividade remunerada.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
agravado apresentou contraminuta postulando a imposição de multa por
litigância de má-fé ao INSS (páginas 197/207).
É o relatório.
Passo a decidir.
A insurgência do INSS tem por objeto a arguida impossibilidade
de pagamento das parcelas correspondentes à aposentadoria por invalidez
deferida ao exequente no período em que tenha ele, após a fixação do termo
inicial do benefício, desempenhado atividade remunerada.
Absolutamente inconsistente a arguição uma vez mais aventada
na demanda.
Ora, simples leitura dos julgados prolatados na fase de
conhecimento da demanda acidentária, objeto da execução em curso, leva à
constatação inequívoca no sentido de que o reclamado impedimento
cômputo das parcelas da aposentadoria por invalidez, concedida a
Antônio Romão de Oliveira, em período concomitante com o desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2082942-60.2020.8.26.0000
Voto no 37.393
Agravo de Instrumento no 2082942-60.2020.8.26.0000 - Voto no 37.393
de atividade remunerada já fora expressamente rejeitado pelo título
judicial, evidentemente com trânsito em julgado desde há muito
consolidado (basta ao INSS se ater com atenção na leitura das peças que
instruem o presente agravo de instrumento, notadamente aquelas juntadas nas
páginas 109/143, inclusive com julgado do Superior Tribunal de Justiça a
respeito).
A inadvertida insistência do INSS no propósito de se eximir
do cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, embasando-se em
arguição de tema já decidido e acobertado pela coisa julgada, nada mais
traduz senão manifesta litigância de má-fé a implicar a imposição de
multa que ora arbitro em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes
dos artigos 80, I, e 81, § 2o, do Código de Processo Civil, tal como postulado
pelo agravado na contraminuta ofertada.
Nada, pois, a se modificar no desfecho dado pela r. decisão
agravada ao ponto em comento com imposição de multa ao agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento, com imposição de multa ao agravante, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator